Tribunal: TJSP
Processo: 2267114-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267114-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
CASSIA APARECIDA TAVARES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20804
Agravo de instrumento n.o 2267114-40.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Várzea Paulista
Agravante: Cássia Aparecida Tavares
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Flávia Cristina Campos Luders
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial.
Comprovação de que o valor foi bloqueado em conta é inferior a 40
salários mínimos, o que autoriza a aplicação do art. 833, X, do CPC.
Entendimento pacificado pelo C. STJ Justiça gratuita. Não
demonstração da alegada hipossuficiência. Decisão parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls.
317/319 (fls. 249/251 dos autos originários) que, nos autos da execução de título extrajudicial
proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra Lucaplast Artefatos Plásticos Ltda (proc.
0009576-80.2009.8.26.0655), considerando a existência de valores outros, que não
correspondem à remuneração, na conta bancária da executada avalista do título de crédito que
embasa a execução, manteve o bloqueio do numerário, já que não comprovada a
impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil).
Inconformada, a executada interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo que foi avalista de título e o agravado lhe cobra valor originário de conta garantida da
executada Lucaplast Artefatos Plásticos da qual foi sócia. Informa que opôs embargos à
execução (proc. 1001098-56.2015.8.26.0655), ainda em trâmite, no qual ela chama ao processo
a herdeira do sócio que ficou com os bens da empresa, Luana Pereira Finardi, bens estes que
ainda existem e podem suportar com tranquilidade o débito executado. Aduz que o embagado
não mostrou nenhum interesse em receber seu crédito com a localização dos bens e insiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direcionar seus esforços tão somente contra ela agravante, engenheira e professora que percebe
pouco menos de R$2.000,00 mensais. Defende a impenhorabilidade do valor retido por se
tratar de saldo em conta bancária oriundo de recebimento de salários e honorários de prestação
de serviços, onde ela mantém seus parcos recebimentos e eventuais ajudas de sua família,
muito inferior a 40 salários mínimos, irrisórios nos termos do art. 833, IV, do CPC, como
devidamente comprovado pela declaração de imposto de renda, notas fiscais e holerites de
pagamento de salários como professora, necessários à sua subsistência. Requer seja
reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado invalidando o ato de constrição de
numerário imprescindível ao seu sustento. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade,
como requerido no processo 1001098-56.8.26.0655 e que ainda pende de decisão. Pugna pelo
provimento do recurso (fls. 01/07).
Recurso tempestivo, regularmente instruído, sem preparo, processado
sem o efeito requerido (fls. 327/328).
O Banco Bradesco S/A agravado apresentou resposta (fls. 331/338 e
340/347).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito originário sobre execução de título extrajudicial
proposta pelo Banco Bradesco S.A. contra Lucaplast Artefatos Plásticos Ltda (proc.
0009576-80.2009.8.26.0655).
Respeitado o entendimento da MMa Juíza de primeiro grau, a r.
decisão recorrida deve ser parcialmente reformada.
A agravante, na qualidade de avalista do título executivo extrajudicial
consistente na Cédula de Crédito Bancário firmado em 01/09/2009, responde pelas obrigações
pactuadas, portanto, assume a responsabilidade pessoal e solidária pelo pagamento da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratada (fls. 11/15).
Pretende a agravante seja reconhecida a impenhorabilidade do valor
bloqueado invalidando o ato de constrição de numerário, bem como o imediato desbloqueio de
tais valores.
Dispõe o artigo 833 do CPC que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;”.
A impenhorabilidade de valor depositado em conta poupança, de até
quarenta salários mínimos, revendo entendimento, estende-se aos valores em outras aplicações
e também em conta corrente, consoante entendimento predominante na Câmara e no STJ. Cito,
a seguir, alguns julgados do STJ nesse sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe
03/10/2019)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a
recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe
22/08/2019)
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
Por conseguinte, tendo em vista que o valor bloqueado na conta da
agravante é inferior a 40 salários mínimos, de rigor a reforma da decisão que determinou o seu
bloqueio, ante a impenhorabilidade estampada no artigo 833, do CPC, acima mencionado,
independentemente da referida conta estar atrelada à conta corrente ou ter intensa
movimentação.
Por outro lado, o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita não merece guarida.
Os artigos 98, caput e 99, §3o, ambos do Código de Processo
Civil/2015 dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas
apresentadas se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N.
2/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. Embora a concessão da justiça
gratuita seja possível a qualquer tempo, desde que verificadas as
condições para tanto, no presente caso, o Tribunal de origem
reconheceu que a agravante não teria direito ao benefício pleiteado,
por não se enquadrar no conceito de economicamente necessitada,
condição que permanece inalterada, diante da impossibilidade de
verificação de matéria fática em recurso especial. 3. A declaração de
pobreza, segundo a jurisprudência do STJ, goza de presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativa, podendo ser afastada pela comprovação da real condição
econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
No entanto, no caso em tela, não restou comprovado que a agravante
se encontra em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Dos documentos acostados nos autos a agravante apresenta cópia da
declaração de renda, nota fiscal de prestação de serviços, comprovante de pagamento e extrato
bancário, dando conta de recebimento de outros valores, fatos estes que não permitem concluir
que não possui recursos financeiros a justificar o pleito da gratuidade processual (fls. 17/23, 24
e 27/29). Ressalte-se, outrossim, que referido benefício não foi objeto da decisão agravada.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser parcialmente
provido, para determinar o desbloqueio da penhora realizada e o recolhimento, em primeiro
grau, do preparo do recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267114-40.2020.8.26.0000
Comarca: Várzea Paulista
Agravante: Cassia Aparecida Tavares
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15469
Respeitado o entendimento, divirjo mantendo parcial bloqueio, e
acompanho quanto à JG.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada
em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é
definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por
cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-
se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar
parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que
a constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a
sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do
bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele
percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do
devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora
revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos
vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência
acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(REsp 1514931/DF
Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
Órgão Julgador: Terceira Turma
Data do
Julgamento: 25/10/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar
dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora
sobre verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do
CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada
na regra processual referida não deve ser interpretada de
forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada
em certas circunstâncias, como sucede com crédito de
natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se
que o próprio titular da verba pecuniária destinará parte dela
para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível
de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e
que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor
contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de
seu credor, valendo-se de argumento meramente formal,
desprovido de mínima racionalidade prática. 6. Caso se
entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe
garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses
valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma
sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir
nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF
Relator: Ministro Raul
Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1394FDF8
9
14
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13964576
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2267114-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.